Tribunal: STF
Processo: HC 197294
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO À IMPETRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. AUSÊNCIA DE AFERIÇÃO DE ILEGALIDADE POR ÓRGÃO ADMINISTRATIVO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TESES NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA DENÚNCIA QUE ATENDE A TODOS OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. COMPARTILHAMENTO DE DADOS FISCAIS SIGILOSOS DA RECEITA ESTADUAL COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. TEMA 990 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Não é inepta a denúncia que, em respeito ao art. 41 do Código de Processo Penal, descreve o fato imputado ao réu com todas as circunstâncias que possibilitem a individualização da conduta e o exercício da ampla defesa. Precedentes.



    4. Esta Corte firmou entendimento (Tema 990 da Repercussão Geral) no sentido de que “é constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional (RE 1.055.941/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. Em 4.12.2019)



    5. Agravo regimental desprovido.